Tribunal: TJDFT
Processo: 0709680-43.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. AUSÊNCIA. DÉBITOS POSTERIORES À ALIENAÇÃO DA COISA. OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR.
1. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, na hipótese de transferência de titularidade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Nada obstante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o mencionado dispositivo refere às penalidades (infrações de trânsito), não sendo possível interpretá-lo ampliativamente para criar responsabilidade tributária ao antigo proprietário, não prevista no CTN, em relação a imposto, no que diz respeito ao período posterior à alienação. Além disso, a Súmula 585 do STJ orienta que a responsabilidade solidária do ex-proprietário não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor.
2. Nos termos do art. 123, inc. I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro, constitui dever do adquirente do veículo automotor a adoção de providências necessárias, no prazo de trinta dias, para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, não havendo falar, desta forma, em responsabilidade do alienante no que tange a débitos posteriores ao negócio celebrado entre as partes. Ademais, nenhum óbice há na ordem dirigida ao Detran para transferência do veículo ao nome do adquirente, tendo em vista que, cumprida as formalidades legais, a transferência do automóvel vendido constitui direito potestativo do proprietário antigo. Por sua vez, o direcionamento das infrações de trânsito cometidas após a venda e da respectiva pontuação para o nome do adquirente é decorrência da transferência do bem e, de resto, em nada prejudica a esfera de interesse da autarquia de trânsito.
3. A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB não é absoluta, o antigo proprietário somente será responsável pela infração cometida após a alienação quando, em face da ausência de comunicação da transferência, o adquirente não puder ser identificado.
4. Improcede o pleito por compensação por dano moral quando o alienante não cumpre o dever legal de informar ao Detran a alienação do veículo, nos termos do art. 134 do CTB.
5. Apelação conhecida e provida em parte.